Tribunal: CARF
Processo: 10600.720089/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720089/2016-94
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.462 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
GE TRANSPORTES FERROVIÁRIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado
internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e transferido à
pessoa jurídica que foi incorporada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votou pelas conclusões, quanto ao conhecimento, a conselheira Edeli Pereira
Bessa. No mérito, por voto de qualidade, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e
Gustavo Guimarães da Fonseca que votaram por dar-lhe provimento. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente em Exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Relatório
GE TRANSPORTES FERROVIÁRIOS S.A. recorre a esta 1a Turma da CSRF em
face do Acórdão no 1301-003.984, de 16 de julho de 2019, cuja ementa e dispositivo receberam a
seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720089/2016-94
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

Ano-calendário: 2011, 2012
DECRETO--LEI 4.657/1942, LINDB, ART. 24. INAPLICABILIDADE.
O artigo 24, do Decreto--Lei n° 4.657/1942 (LINDB), incluído pela Lei n°
13.655/2018, não se aplica, em tese, ao caso dos autos.
INOVAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA.
A inovação do critério jurídico representa a modificação completa dos critérios
jurídicos adotados pela autoridade lançadora, o que não significa se concretizar
quando a autoridade de primeira instancia apenas serviu-se de mais um
argumento para a manutenção da autuação, e tal argumento não prejudica a
defesa da contribuinte.
DECADÊNCIA.
FATOS
PASSADOS
COM
REPERCUSSÃO
EM
EXERCÍCIOS FUTUROS. SUMULA CARF 116.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da
Lei n° 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
apuração do tributo em cobrança.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
A admissibilidade de nulidade da autuação fiscal promove-se apenas em relação
aos atos e termos lavrados por agente incompetente, bem assim aqueles que
repercutam na tramitação processual defronte circunstâncias que denotem a
ocorrência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa do
contribuinte.
ÁGIO INTERNO. GOODWILL. AMORTIZAÇÃO. RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível o reconhecimento e amortização de ágio resultado de operações
entre empresas do mesmo grupo econômico, sem a intervenção de partes
independentes. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura
(goodwill) gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo. O
reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado internamente
(goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e internacionais. Assim,
qualquer ágio dessa natureza anteriormente registrado precisa ser baixado.
Demonstrada a irregularidade do arranjo societário ante a ausência de propósito
negocial e da artificialidade de transações engendradas intragrupo, torna
imperativo a manutenção dos efeitos da glosa promovida em decorrência da
configuração de ágio de si mesmo gerado derivado de operações de cisão
parcial entre partes relacionadas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir
do lançamento principal (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica -IRPJ), em razão
de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos
ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
SUMULA CARF.
Súmula CARF n° 108 - Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e em negar provimento ao recurso voluntário. Vencido o
Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto que votou por acolher parcialmente a
arguição de nulidade da decisão de primeira instância, e, no mérito, por dar
provimento ao recurso voluntário, manifestando ainda interesse em apresentar
declaração de voto. Entretanto, findo o prazo regimental, o Conselheiro Carlos
Augusto Daniel Neto, não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida
como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria
MF no. 343/2015 (RICARF).
Trata o processo de autos de infração de IRPJ e de CSLL relativos aos anos-
calendário 2011 e 2012, decorrentes da glosa de amortização de “ágio interno”, com multa de
ofício no percentual de 75%.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Impugnação que foi julgada improcedente
pela 7a Turma de Julgamento da DRJ/SP.
Intimado dessa decisão, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário, ao qual se
negou provimento conforme ementa do Acórdão no 1301-003.984, reproduzida supra.
Inconformado, o Contribuinte interpôs Recurso Especial suscitando 4
divergências, intituladas:
(1) preliminar de nulidade do da decisão por ausência de análise de argumento autônomo, apto
a cancelar integralmente o lançamento fiscal – divergência de interpretação do art. 59, inc. II do
Decreto 70.235/72 (item IV.2 do recurso);
(2) preliminar de nulidade do lançamento por erro na fundamento legal do lançamento – erro de
direito: divergência de interpretação do artigo 10 do Decreto no 70.235/72 (item IV.3 do
recurso);
(3) inaplicabilidade do conceito de ágio interno ao presente caso: divergência de interpretação
dos artigos 385 e 386 do RIR/99 dos artigos e 7o e 8o da Lei no 9.532/97 (item IV.4 do recurso);
(4) inexistência de previsão legal para a adição à base de cálculo da CSLL das despesas com a
amortização de ágio: divergência de interpretação do artigo 13 da Lei no 9.249/95 (item IV.5 do
recurso).
Convém ressaltar que, ainda que indicando paradigmas, em relação às
preliminares de nulidade da decisão recorrida e do lançamento, a Recorrente suscita em seu
recurso que nulidade seria matéria de ordem pública, de modo que a apreciação por esta C.
CSRF independeria da demonstração de prequestionamento.
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

Após exame de admissibilidade recursal (despacho de fls. 1735-1754) e análise de
posterior Agravo (despacho de fls. 1781-1789), deu-se seguimento parcial ao Apelo,
reconhecendo-se divergência apenas quanto à matéria “3” (item IV.4 do recurso) com base em
apenas em um dos paradigmas colacionados (Acórdão no 1301-001.297).
O Despacho de Admissibilidade assim tratou o tema:
[...]
Cientificado do acórdão em questão, o contribuinte apresentou tempestivamente
embargos de declaração (fls.1422 e seguintes), os quais foram rejeitados por
despacho (fls.1438 e seguintes). Tomou ciência do despacho em 20/02/2020
(conforme termos de fls. 1457-1458), e interpôs recurso especial de divergência
em 06/03/2020 (conforme termos de fls. 1460-1461), portanto, tempestivamente
(art. 68 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF).
A recorrente instruiu o recurso com a cópia integral dos paradigmas que
menciona em sua exposição, os quais são oriundos de colegiados distintos
daquele que proferiu o acórdão recorrido, e não foram posteriormente
reformados com relação aos pontos relevantes para a demonstração das
divergências alegadas.
Isto posto, transcreve-se, a seguir, excertos da exposição da recorrente relativos
à demonstração do prequestionamento da matéria, da similitude fática, e das
divergências arguidas, verbis:
"III.l. PREQUESTIONAMENTO
(...) a Recorrente elaborou a tabela a seguir, que lista cada um dos temas
objeto do presente Recurso Especial e indica em que peças dos autos foi
feito o prequestionamento de cada tema. Confira-se:

[...]

(...)
III.2. SEMELHANÇA FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO
E OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS
(...)
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

[...]

[...]
III.3. CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO ESPECIAL:
ACÓRDÃOS
PARADIGMAS
E
DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA
(...) a Recorrente elaborou a tabela abaixo (...)
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

[...]
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

Fl. 1820
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

[...]
(...)
IV.4. INAPLICABILIDADE DO CONCEITO DE ÁGIO INTERNO
AO PRESENTE CASO: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO
DOS ARTIGOS 385 E 386 DO RIR/99 DOS ARTIGOS E 7o E 8o DA
LEI N° 9.532/97
(...)
145.
No entanto, o acórdão recorrido deixa claro que a geração
intragrupo de ágio é rechaçada e não se adequa [sic] à permissão
normativa de dedução das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL. Confira-
se:
(...)
146.
Com base no entendimento de que o ágio em discussão seria um
"ágio interno", o acórdão recorrido manteve a glosa das despesas de
amortização do ágio porque alegadamente este teria surgido dentro de
um mesmo grupo econômico. Vale dizer, no entender do acórdão
recorrido, o fato de as operações terem acontecido supostamente entre
empresas do mesmo grupo econômico seria suficiente para invalidar a
amortização do ágio.
147.
O acórdão recorrido diverge do entendimento do acórdão
paradigma n° 1301-001.297 (doe. 06). Veja-se:
Ementa:
(...)
Trecho:
De plano, afasto peremptoriamente os argumentos acima
despendidos no sentido de que, para ter guarida nas disposições
dos arts. 7o. e 8o. da Lei n. 9.532/97, o ágio não poderia ter sido
gerado entre empresas de um mesmo grupo econômico e deveria
ter havido pagamento (desembolso de caixa) para a sua
constituição, bem como, a necessidade de substância econômica
(...).
Isto porque, a formação do ágio foi feita nos estritos limites
legais previstos pelo Decreto-lei n. 1.598/77, o qual, em nenhum
momento determinou que o ágio não possa surgir entre
empresas do mesmo grupo econômico, nem exige que para a
sua formação o investimento seja feita com desembolso de
dinheiro e a necessidade de substância econômica.
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

148.
Como se pode ver dos trechos acima destacados, o acórdão
paradigma, em sentido diametralmente oposto ao acórdão recorrido,
entende que não há na legislação fiscal vigente à época qualquer
vedação ao ágio gerado dentro do mesmo grupo econômico.
149.
O acórdão recorrido também diverge do entendimento do
acórdão paradigma n° 1302-001.184 (doe. 07) [paradigma não
admitido], que expressamente reconhece a possibilidade de amortização
do ágio gerado em operações realizadas entre partes relacionadas.
[...]
3a divergência: inaplicabilidade do conceito de ágio interno ao presente
caso
Para esta divergência, a recorrente apresentou como paradigmas os acórdãos n°
1301-001.297 e n° 1302-001.184.
O acórdão n° 1301-001.297, apesar de proferido pela Ia Turma Ordinária da 3a
Câmara da Ia Seção de Julgamento, pode ser considerado como paradigma
válido, à luz do que dispõe o § 2o do artigo 67 do RICARF ("para efeito da
aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos Conselhos
de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras instituídas a
partir do presente Regimento Interno "). Isto porque o referido acórdão foi
proferido em 09/10/2013, e o acórdão recorrido é de 16/07/2019, sendo o
RICARF de 09/06/2015.
E, da análise do mesmo, verifica-se que, de fato, expõe interpretação divergente
da legislação tributária a caso semelhante ao dos autos, em que também se
encontrava sob julgamento uma hipótese de ágio considerado interno.
De acordo com o voto vencedor daquele acórdão, restaram afastados
"peremptoriamente os argumentos acima despendidos [pelo relator] no sentido
de que, para ter guarida nas disposições dos arts. 7o. e 8o. da Lei n. 9.532/97, o
ágio não poderia ter sido gerado entre empresas de um mesmo grupo
econômico e deveria ter havido pagamento (desembolso de caixa) para a sua
constituição, bem como, a necessidade de substancia econômica, ou seja,
segundo interpretação da fiscalização corroborada pelo voto vencedor, o ágio
só seria dedutível se houvesse conteúdo econômico na operação e se tivesse
havido pagamento em dinheiro mediante livre negociação entre partes
independentes ".
Neste diapasão, foi dado provimento ao recurso voluntário para cancelar os
lançamentos de IRPJ e CSLL, naquele caso, restando evidenciada a divergência
jurisprudencial com relação aos presentes autos, em que o ágio interno (entre
empresas do mesmo grupo econômico, com ausência de propósito negocial e
artificialidade de transações engendradas intragrupo) não foi considerado
válido.
O acórdão n° 1302-001.184 (2o paradigma), contudo, não serve como
paradigma para a divergência alegada, porque o caso nele tratado, consoante a
própria recorrente o reconhece, não era de ágio interno.
[...]
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

Relativamente à matéria que restou admitida nos exames de admissibilidade e de
Agravo, o Apelo sustenta, em síntese, que o ágio em questão não poderia ser considerado ágio
interno, e, ainda assim que a legislação então vigente não vedava o registro contábil e a
amortização de um ágio gerado internamente a um grupo empresarial.
Cientificada do Recurso Especial do Contribuinte, a Procuradoria da Fazenda
Nacional – PFN ofertou Contrarrazões (fls. 1799-1798), sem oferecer resistência ao
conhecimento do recurso, e, no mérito, requerendo a confirmação da decisão recorrida.
Em seguida os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
1.1
EXAME DA MATÉRIA ADMITIDA
O Recurso Especial é tempestivo e a Fazenda Nacional não ofereceu resistência
ao conhecimento do Apelo.
Antes de mais nada, é preciso esclarecer o escopo do conhecimento do Apelo: o
paradigma colacionado e admitido pelo despacho se limita a discutir a possibilidade, ou não, do
registro e amortização do “ágio interno”, intragrupo.
Portanto, as questões atinentes aos argumentos da Recorrente de que o referido
ágio não seria interno implicariam, a uma só vez, reexame de matéria fático-probatória e de
matéria não admitida no despacho de admissibilidade, aspectos que transbordam a competência
da Câmara Superior de Recurso Fiscais.
No que diz respeito ao paradigma admitido, Acórdão no 1301-001.297, em outro
precedente envolvendo empresa do mesmo grupo econômico (Acórdão no 9101-006.057 –
julgado na sessão de 05/04/2022) cheguei a examinar o mesmo precedente, mas indicado para
fins de divergência em relação à existência, ou não, de vedação de ágio gerado internamente no
bojo de subscrição de ações, e assim me pronunciei acerca do não conhecimento do recurso
naquele caso:
Se a Recorrente tivesse indicado esse precedente como paradigma para
questionar não só a matéria subscrição de ações como apta a gerar ágio
amortizável, mas também a possibilidade de amortização de ágio interno, o
presente exame poderia se estender para esse enfoque.
No caso concreto, a Recorrente indicou esse mesmo paradigma, mas justamente
para questionar a possibilidade de existência de amortização de ágio gerado internamente. Sob
esse aspecto, não há dúvidas acerca da existência de dissídio jurisprudencial: os acórdãos
paragonados tratam de ágio surgido entre partes relacionadas e seus efeitos para fins de
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

amortização de ágio interno, e parte da divergência construída neste tópico do Recurso Especial
enveredou por esse caminho. O fato de o referido paradigma examinar o ágio gerado intragrupo
em operação de subscrição de ações, em nada interfere no que diz respeito à formação do
dissenso, uma vez que, em ambos os acórdãos, tal discussão sequer é tangenciada. ́
Nesse contexto, uma vez que o paradigma no 1301-001.297 admite a amortização
de ágio gerado internamente ao grupo empresarial, não há dúvidas de que o colegiado
paradigmático reformaria o acórdão recorrido.
Por essas razões, voto por, na parte admitida, conhecer do recurso.
1.2
DAS PRELIMINARES ARGUIDAS E NÃO ADMITIDAS NO DESPACHO DE
ADMISSIBILIDADE
Aduz a Recorrente que tanto a decisão recorrida quanto o lançamento seriam
nulos, por ofensa, respectivamente, aos art. 59, inc. II, e 10, ambos do10 do Decreto no 70.235/72
(itens IV.2 e IV.3 do recurso).
Na realidade, trata-se de ataque a matérias que já foram examinadas tanto no
Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial quanto no Despacho em Agravo e não foram
devolvidas à CSRF.
E sendo tais matérias não admitidas, desborda da competência deste Colegiado
pronunciar-se sobre elas, não havendo que se falar, genericamente, que qualquer argumento
acerca de suposta nulidade seria matéria de ordem pública e de apreciação cogente por esta C.
CSRF.
Desse modo, confirmo o não conhecimento das preliminares arguidas e já
descartadas em sede de Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial.

2
MÉRITO
E, antes de adentrar o mérito, cumpre destacar que o Apelo Especial dirigido a
esta Câmara Superior não representa terceira instância de contencioso administrativo. Nesse
sentido, a presente análise de mérito limita-se a dirimir o conflito jurisprudencial exposto, nos
estritos limites em que o dissídio jurisprudencial restou admitido.
Especificamente acerca da possibilidade, ou não, de amortização do dito “ágio
interno”, tratando-se de operações desse jaez entre partes relacionadas, alinhando-me ao
entendimento da Conselheira Adriana Gomes Rêgo no voto condutor do Acórdão no 9101-
002.388 (“Caso Gerdau”) – confirmado, por maioria de votos, em recente julgado (Acórdão no
9101-005.778, de 03/09/2021) - cujos fundamentos, aqui adotados, refutam os argumentos da ora
Recorrente e confirmam a decisão recorrida:
“O argumento de que como o legislador não vedou o ágio surgido de operações
intragrupo, tudo seria possível, é mais absurdo ainda, porque a Lei no 9.532, de
1997 trata expressamente de participações adquiridas com ágio ou deságio e
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

ágio pressupõe um pagamento (ou que se arque com um dispêndio) maior do
que um valor contabilizado (como deságio pressupõe pagamento a menor),
reforçando-se ainda, quando o caput do art. 7o faz referência ao Decreto-Lei no
1.598, de 1977, o qual, também de forma expressa, define o ágio como
diferença entre custo de aquisição e o valor do PL ao tempo dessa aquisição:
Lei no 9.532, de 1997
Art. 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
.........................................................................................................
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977,
nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (Redação
dada pela Lei no 9.718, de 1998) .(Negritei)
Decreto-lei no 1.598, de 1977 (redação vigente ao tempo dos fatos
geradores)
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada
ou controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.(Negritei)
É oportuno registrar que não se está aqui a ampliar a base de cálculo do IRPJ e
da CSLL [...] mas simplesmente interpretando o que dispôs o legislador. E nem
mesmo a se fazer uma interpretação econômica dos fatos ou da lei. É que não
faz o menor sentido tratar como “custo” o que não representou qualquer
dispêndio! Até ouso dizer que o que está a se fazer aqui é uma interpretação
literal da lei, porque sequer consigo vislumbrar custo diferente de dispêndio e
dispêndio diferente de se arcar com um ônus.
Aliás, a definição de Custo de Aquisição trazida pelo Manual de Contabilidade
das Sociedades por Ações elaborado pela FIPECAFI (item 10.3.2.a, da 7a ed.,
2008), não deixa dúvidas:
“a) CUSTO DE AQUISIÇÃO O custo de aquisição é o valor efetivamente
despendido na transação por subscrição relativa a aumento de capital,
ou ainda pela compra de ações de terceiros, quando a base do custo é o
preço total pago. Vale lembrar que esse valor pago é reduzido dos
valores recebidos a título de distribuição de lucros (dividendos), dentro
do período de seis meses após a aquisição das cotas ou ações da
investida.” (Grifei)
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

Ou seja, os valores a serem registrados como custo de aquisição, como preço
pago, deve corresponder ao valor despendido, pago, nas transações com agentes
externos, para obtenção do investimento.
Ainda do referido Manual, 7a ed., destaco todas as menções feitas a valor pago e
aquisição de ações, no sentido de demonstrar o que a teoria contábil considera
custo de aquisição e ágio:
“11.7.1 – Introdução e Conceito Os investimentos, como já vimos, são
registrados pelo valor da equivalência patrimonial e, nos casos em que
os investimentos foram feitos por meio de subscrições em empresas
coligadas ou controladas, formadas pela própria investidora, não surge
normalmente qualquer ágio ou deságio. Vejase, todavia, caso especial no
item 11.7.6.
Todavia, no caso de uma companhia adquirir ações de uma empresa já
existente, pode surgir esse problema.
O conceito de ágio ou deságio, aqui, não é o da diferença entre o valor
pago pelas ações e seu valor nominal, mas a diferença entre o valor pago
e o valor patrimonial das ações, e ocorre quando adotado o método da
equivalência patrimonial.
Dessa forma, há ágio quando o preço de custo das ações for maior que
seu valor patrimonial, e deságio, quando for menor, como exemplificado
a seguir.
11.7.2 Segregação Contábil do Ágio ou Deságio
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na
Contabilidade o preço total de custo em duas subcontas distintas, ou
seja, o valor da equivalência patrimonial numa subconta e o valor do
ágio (ou deságio) em outra subconta.[...]
11.7.3 Determinação do Valor do Ágio ou Deságio
a) GERAL
Para permitir a determinação do valor do ágio ou deságio, é necessário
que, na data-base da aquisição das ações, se determine o valor da
equivalência patrimonial do investimento, para o que é necessária a
elaboração de um Balanço da empresa da qual se compraram as ações,
preferencialmente na mesma data-base da compra das ações ou até dois
meses antes dessa data. Todavia, se a aquisição for feita com base num
Balanço de negociação, poderá ser utilizado esse Balanço, mesmo que
com defasagem superior aos dois meses mencionados. Ver exemplos a
seguir.
b) DATA-BASE
Na prática, esse tipo de negociação é usualmente um processo
prolongado, levando, às vezes, a meses de debates até a conclusão das
negociações. A data-base da contabilização da compra é a da efetiva
transmissão dos direitos de tais ações aos novos acionistas; a partir dela,
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

passam a usufruir dos lucros gerados e das demais vantagens
patrimoniais.[...]
11.7.4 Natureza e Origem do Ágio ou Deságio
[...]
c) ÁGIO POR VALOR DE RENTABILIDADE FUTURA Esse ágio (ou
deságio) ocorre quando se paga pelas ações um valor maior (menor) que
o patrimonial, em função de expectativa de rentabilidade futura da
coligada ou controlada adquirida.
Esse tipo de ágio ocorre com maior frequência por envolver inúmeras
situações e abranger diversas possibilidades.
No exemplo anterior da Empresa B, os $ 100.000.000 pagos a mais na
compra das ações representam esse tipo de ágio e devem ser registrados
nessa subconta específica.
Sumariando, no exemplo anterior, a contabilização da compra das ações
pela Empresa A, por $ 504.883.200, seria [...].
11.7.5 Amortização do Ágio ou Deságio
CONTABILIZAÇÃO
V – Amortização do ágio (deságio) por valor de rentabilidade futura
O ágio pago por expectativa de lucros futuros da coligada ou controlada
deve ser amortizado dentro do período pelo qual se pagou por tais
futuros lucros, ou seja, contra os resultados dos exercícios considerados
na projeção dos lucros estimados que justifiquem o ágio. O fundamento
aqui é o de que, na verdade, as receitas equivalentes aos lucros da
coligada ou controlada não representam um lucro efetivo, já que a
investidora pagou por eles antecipadamente, devendo, portanto, baixar o
ágio contra essas receitas. Suponha que uma empresa tenha pago pelas
ações adquiridas um valor adicional ao do patrimônio líquido de $
200.000, correspondente a sua participação nos lucros dos 10 anos
seguintes da empresa adquirida. Nesse caso, tal ágio deverá ser
amortizado na base de 10% ao ano. (Todavia, se os lucros previstos
pelos quais se pagou o ágio não forem projetados em uma base uniforme
de ano para ano, a amortização deverá acompanhar essa evolução
proporcionalmente).[...]
Nesse sentido, a CVM determina que o ágio ou o deságio decorrente da
diferença entre o valor pago na aquisição do investimento e o valor de
mercado dos ativos e passivos da coligada ou controlada deverá ser
amortizada da seguinte forma
[...].
11.7.6 Ágio na Subscrição
[...]
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

por outro lado, vimos nos itens anteriores ao 11.7 que surge o ágio ou
deságio somente quando uma empresa adquire ações ou quotas de uma
empresa já existente, pela diferença entre o valor pago a terceiros e o
valor patrimonial de tais ações ou quotas adquiridas dos antigos
acionistas ou quotistas.
Poderíamos concluir, então, que não caberia registrar um ágio ou
deságio na subscrição de ações. Entendemos, todavia, que quando da
subscrição de novas ações, em que há diferença entre o valor de custo do
investimento e o valor patrimonial contábil, o ágio deve ser registrado
pela investidora.
Essa situação pode ocorrer quando os acionistas atuais (Empresa A) de
uma empresa B resolvem admitir novo acionista (Empresa X) não pela
venda de ações já existentes, mas pela emissão de novas ações a serem
subscritas, pelo novo acionista. Ou quando um acionista subscreva
aumento de capital no lugar de outro.
O preço de emissão das novas ações, digamos $ 100 cada, representa a
negociação pela qual o acionista subscritor está pagando o valor
patrimonial contábil da Empresa B, digamos $ 60, acrescido de uma
mais-valia de $ 40, correspondente, por exemplo, ao fato de o valor de
mercado dos ativos da Empresa B ser superior a seu valor contabilizado.
Tal diferença representa, na verdade, uma reavaliação de ativos, mas
não registrada pela Empresa B, por não ser obrigatória.
Notemos que, nesse caso, não faz sentido lógico que o novo acionista ou
mesmo o antigo, ao fazer a integralização do capital, registre seu
investimento pelo valor patrimonial das suas ações e reconheça a
diferença como perda não operacional. Na verdade, nesse caso, o valor
pago a mais tem substância econômica bem fundamentada e deveria ser
registrado como um ágio, baseado no maior valor de mercado dos ativos
da Empresa B.”
É de se observar, ainda, que mesmo na subscrição de ações, fala-se em preço e
pagamento de valor.
É bem verdade que no item 38.6.1.2, ao tratar da Incorporação Reversa com
Ágio Interno, o referido Manual, ao analisar o art. 36 da Lei no 10.637, de 2002,
aduz que o referido diploma legal admitia a reavaliação de participações
societárias, quando da integralização de ações subscritas, com o diferimento da
tributação do IRPJ e da CSLL e concluem os autores da obra:
“Questiona-se, desse modo, a racionalidade econômica do art. 36 da Lei
no 10.637, de 2002, pelo lado do ente tributante, que permite que grupos
econômicos, em operações de combinação de negócios, criem
artificialmente, ágios internamente, por intermédio da constituição de
‘sociedades veículos’, que surgem e são extintas em curso lapso
temporal, ou pela utilização de sociedades de participação denominadas
‘casca’, com finalidade meramente elisiva.
Do ponto de vista tributário, à luz do art. 36, e dependendo da forma
pela qual a operação é realizada, a Fazenda pública perde porque
permite a dedutibilidade da quota de ágio amortizada para fins de IRPJ e
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

base de cálculo da CSLL e difere a tributação do ‘ganho de capital’
registrado pela companhia que subscreve e integraliza aumento de
capital em ‘sociedade veículo’ ou de participação ‘casca’, a ser em
seguida incorporada”.
Com a devida vênia aos autores, é de se verificar [...] que existe permissão
legal, sim, de integralização de capital social com ações de outra empresa, que
há permissão legal de avaliação de investimentos em sociedades coligadas e
controladas com o desdobramento do custo de aquisição em ágio; contudo, o
que não há é autorização legal para, em virtude dessa integralização, lançar em
contrapartida o desdobramento do custo como ágio, pois, em operações
internas, sem que um terceiro se disponha a pagar uma mais-valia, não há ágio;
a contrapartida é uma reavaliação de ativos.
E é isso que os autores confundem quando tratam do art. 36 da Lei no 10.637, de
2002, porque essa lei sequer fala em ágio. Assim, o que tal dispositivo tratava é
da possibilidade de diferimento do ganho de capital, quando uma companhia A,
que possui participação societária em B, resolve constituir C, subscrevendo
capital com ações reavaliadas de B. Ocorre que essa reavaliação de B é
puramente uma reavaliação, quando as operações ocorrem dentro de um mesmo
grupo. A lei não autoriza que a contrapartida da reavaliação seja uma conta de
ágio. Só existe ágio se um terceiro se dispõe a reconhecer esse sobre-preço e a
pagar por ele. Sem onerosidade, descabe falar em mais-valia.
E é nessa linha que os autores acabam concluindo às fls. 599 e 600 da 7a edição:
“Para admitir-se o registro da parcela legalmente dedutível do ágio
gerado internamente, deve-se enxerga-la tecnicamente, abstraindo outras
questões, similarmente a um ativo fiscal diferido advindo de estoques de
prejuízos fiscais e de bases negativas de contribuição social. Poder-se-ia
advogar que seu registro encontra amparo no fato de haver uma
evidência persuasiva de sua substância econômica: um diploma legal que
corrobora o seu surgimento. E ainda dentro dessa corrente de
pensamento, seria admitido como critério de mensuração contábil
inicial, por analogia, o mesmo dispensado a um ativo fiscal diferido
advindo de estoques de prejuízos fiscais e de bases negativas de
contribuição social, qual seja, mensuração a valores de saída, utilizando
o método do fluxo de benefícios futuros trazidos a valor presente, no
limite de benefícios nominais projetados para dez anos.
Por outro lado, haveria também como refutar o registro da parcela
legalmente dedutível do ágio gerado internamente, ao se enxerga-la
tecnicamente como um intangível gerado internamente. Dentro do
Arcabouço Conceitual Contábil em vigor, considerando a mensuração a
valores de entrada, não se admite o reconhecimento de um ativo que não
seja por seu custo de aquisição. Um intangível gerado internamente,
como no caso em comento, embora gere benefícios econômicos
inquestionáveis para uma dada entidade, tem o seu reconhecimento
contábil obstado por uma simples razão: a ausência de custo para ser
confrontado com benefícios gerados e permitir, com isso, a apuração de
lucros consentâneos com a realidade econômica da entidade.
[...]
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

Só que, no caso desses créditos tributários derivados de operações
societária entre empresas sob controle comum, não há, na essência, e
também na figura das demonstrações consolidadas, qualquer desembolso
que lhes dê suporte. Direitos obtidos sem custo, como direitos autorais,
por exemplo, não são contabilizados; o goodwill (fundo de comércio)
desenvolvido sem custo ou com custo diluído ao longo de vários anos na
forma de despesas já reconhecidas também não é contabilizado; patentes
criadas pela empresa são registradas apenas pelo seu custo etc. Por que
os direitos de pagar menos tributos futuros, advindos de operações com
ausência de propósito negocial e permeadas por abuso de forma, seriam
registrados? Essas seriam discussões no campo técnico e conceituai a
serem travadas. Contudo, estimulando um pouco mais o debate, deve-se
atentar para uma questão sobremaneira crucial para a Contabilidade.
Do ponto de vista institucional e moral da profissão contábil, e por que
não político, admitir-se o registro do ativo fiscal implica estimular o
surgimento de uma indústria do ágio?
Assim, à parte possíveis controvérsias conceituais, o procedimento mais
adequado, técnica e eticamente, é não se proceder ao reconhecimento do
ativo fiscal diferido nessas operações."(Grifei)
Por oportuno, trago ainda a versão do Manual de Contabilidade Societária, após
as normas internacionais e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (edição de 2010, pág. 442), que reforça ainda mais o que entendiam
os autores do Manual:
"Considerando que na época não havia uma normatização contábil
similar ao CPC 15, a consequência direta da prática desse tipo de
incorporação (reversa) era a geração de um benefício fiscal bem como o
reconhecimento contábil de um ágio gerado internamente (contra o qual,
nós, os autores deste Manual, sempre nos insurgimos).
Dessa forma, era fortemente criticada a racionalidade econômica do art.
36 da Lei ne 10.637/02, que permitia que grupos econômicos, em
operações de combinação de negócios (sob controle comum) criassem
artificialmente ágios internamente por intermédio da constituição de
"sociedades veículo", que surgem e são extintas em curto lapso de tempo,
ou pela utilização de sociedades de participação denominadas "casca",
com finalidade meramente elisiva.
Nesse sentido, vale lembrar que a CVM vedava fortemente esse tipo de
prática (vide Ofício-Circular CVM SNC/SEP no 01/2007), uma vez que a
operação se realizava entre entidades sob controle comum e, portanto,
careciam de substância econômica (nenhuma riqueza era gerada
efetivamente em tais operações). Além disso, o ágio fundamentado em
rentabilidade futura (goodwill) proveniente de combinações entre
entidades sob controle comum era eliminado nas demonstrações
consolidadas
da
controladora
final,
tornando
inconsistente
o
reconhecimento desse tipo de ágio gerado internamente (na ótica do
grupo econômico não houve geração de riqueza).
Atualmente, o art. 36 da Lei na 10.637/02 foi revogado pela Lei na
11.196/05 (art. 133, inciso III), bem como com a entrada em vigor do
CPC 15, para fins de publicação de demonstrações contábeis, não mais
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

será possível reconhecer contabilmente um ágio gerado internamente em
combinações de negócio envolvendo entidades sob controle comum."
Convém observar que tudo isso foi escrito antes mesmo da MP no 627, de
2013!
É importante também destacar que o próprio Conselho Federal de
Contabilidade estabeleceu, por meio da Resolução no CFC no 750, de
1993, que as essências das transações devem prevalecer sobre a forma, e
que a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser efetuada com
base nos valores de entrada, considerando-se como tais aqueles
resultantes do consenso com os agentes externos ou da imposição destes,
senão vejamos:
Art.
1o.
Constituem
PRINCÍPIOS
FUNDAMENTAIS
DE
CONTABILIDADE (PFC) os enunciados por esta Resolução.
§ 1o. A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade
é obrigatória no exercício da profissão e constitui condição de
legitimidade das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).
§ 2o. Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade
há situações concretas e a essência das transações deve prevalecer
sobre seus aspectos formais.
[...]
Art. 7o. Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos
valores originais das transações com o mundo exterior, expressos
a valor presente na moeda do País, que serão mantidos na
avaliação das variações patrimoniais posteriores, inclusive quando
configurarem agregações ou decomposições no interior da
ENTIDADE.
Parágrafo único. Do Princípio do REGISTRO PELO VALOR
ORIGINAL resulta:
I - a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com
base nos valores de entrada, considerando-se como tais os
resultantes do consenso com os agentes externos ou da imposição
destes;
II – uma vez integrado no patrimônio, o bem, direito ou obrigação
não poderão ter alterados seus valores intrínsecos, admitindo-se,
tão-somente, sua decomposição em elementos e/ou sua agregação,
parcial ou integral, a outros elementos patrimoniais;
III – o valor original será mantido enquanto o componente
permanecer como parte do patrimônio, inclusive quando da saída
deste;
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

IV – os Princípios da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA e do
REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL são compatíveis entre si e
complementares, dado que o primeiro apenas atualiza e mantém
atualizado o valor de entrada
V – o uso da moeda do País na tradução do valor dos componentes
patrimoniais constitui imperativo de homogeneização quantitativa
dos mesmos.” (Grifei)
O Conselho Federal de Contabilidade editou, ainda, a Resolução CFC no
1.110/2007 para aprovar a NBC T 19.10 – Redução ao Valor Recuperável de
Ativos, aplicável aos exercícios encerrados a partir de dezembro de 2008, cujo
item 120 determina expressamente:
“120. O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura
gerado internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais
e internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente
registrado precisa ser baixado”.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis também repudiou o ágio interno por
meio do CPC no 04, aprovado em 2010, que, ao se manifestar sobre ativo
intangível, dedicou os itens 48 a 50 para tratar do “Ágio derivado da expectativa
de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente”, deixando bastante
claro que tal ágio sequer deve ser reconhecido como ativo:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)
gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios
econômicos futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível
que se enquadre nos critérios de reconhecimento estabelecidos no
presente Pronunciamento. Esses gastos costumam ser descritos como
contribuições para o ágio derivado da expectativa de rentabilidade
futura (goodwill) gerado internamente, o qual não é reconhecido como
ativo porque não é um recurso identificável (ou seja, não é separável
nem advém de direitos contratuais ou outros direitos legais) controlado
pela entidade que pode ser mensurado com confiabilidade ao
custo.(Grifei)
Também em 2010, o Conselho Federal de Contabilidade por meio da Resolução
CFC no 1.303, de 2010, aprovou a NBC TG 04, que tem como base o
mencionado Pronunciamento Técnico CPC 04 já acima transcrito:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)
gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios
econômicos futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

que se enquadre nos critérios de reconhecimento estabelecidos na
presente
Norma.
Esses
gastos
costumam
ser
descritos como
contribuições para o ágio derivado da expectativa de rentabilidade
futura (goodwill) gerado internamente, o qual não é reconhecido como
ativo porque não é um recurso identificável (ou seja, não é separável
nem advém de direitos contratuais ou outros direitos legais) controlado
pela entidade que pode ser mensurado com confiabilidade ao custo.
50. As diferenças entre valor de mercado da entidade e o valor contábil
de seu patrimônio líquido, a qualquer momento, podem incluir uma série
de fatores que afetam o valor da entidade. No entanto, essas diferenças
não representam o custo dos ativos intangíveis controlados pela
entidade. (Grifei)
Também a Comissão de Valores Mobiliários, por meio do OfícioCircular
CVM/SNC/SEP no 1, de 2007, no item 20.1.7 tratou o ágio interno nos
seguintes termos:
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação
societária de grupos econômicos (incorporação de empresas ou
incorporação de ações) resultam na geração artificial de “ágio”.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, iniciase com
a avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e,
ato contínuo, utilizarse do resultado constante do laudo oriundo desse
processo como referência para subscrever o capital numa nova empresa.
Essas operações podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de
ações a valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo
econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam
integralmente os requisitos societários, do ponto de vista econômico-
contábil é preciso esclarecer que o ágio surge, única e exclusivamente,
quando o preço (custo) pago pela aquisição ou subscrição de um
investimento a ser avaliado pelo método da equivalência patrimonial,
supera o valor patrimonial desse investimento. E mais, preço ou custo de
aquisição somente surge quando há o dispêndio para se obter algo de
terceiros. Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de
riqueza decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer argumento
que não se fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma
formal e, portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de
acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas
com eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos
societários tenham atendido à legislação aplicável (não se questiona
aqui esse aspecto), do ponto de vista econômico, o registro de ágio, em
transações como essas, somente seria concebível se realizada entre
partes independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

outros interesses que não a essência da transação, condições essas
denominadas na literatura internacional como “arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes,
para que seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela
contabilidade. (Grifei)
Em 2011, inclusive, o Comitê quando aprova o CPC no 15, que trata das
demonstrações contábeis acerca da combinação de negócios e seus efeitos,
deixa expresso que o Pronunciamento não alcança a combinação de negócios de
entidades ou negócios sob controle comum:
Objetivo
1. O objetivo deste Pronunciamento é aprimorar a relevância, a
confiabilidade e a comparabilidade das informações que a entidade
fornece em suas demonstrações contábeis acerca de combinação de
negócios e sobre seus efeitos. Para esse fim, este Pronunciamento
estabelece princípios e exigências da forma como o adquirente:
(a) reconhece e mensura, em suas demonstrações contábeis, os ativos
identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e as participações
societárias de não controladores na adquirida;
(b) reconhece e mensura o ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill adquirido) advindo da combinação de negócios ou o ganho
proveniente de compra vantajosa; e
(c) determina quais as informações que devem ser divulgadas para
possibilitar que os usuários das demonstrações contábeis avaliem a
natureza e os efeitos financeiros da combinação de negócios.
........................................................................................................
Combinação de negócios de entidades sob controle comum –aplicação
do item 2(c)
B1. Este Pronunciamento não se aplica a combinação de negócios de
entidades ou negócios sob controle comum. A combinação de negócios
envolvendo entidades ou negócios sob controle comum é uma
combinação de negócios em que todas as entidades ou negócios da
combinação são controlados pela mesma parte ou partes, antes e depois
da combinação de negócios, e esse controle não é transitório.
B2. Um grupo de indivíduos deve ser considerado como controlador de
uma entidade quando, pelo resultado de acordo contratual, eles
coletivamente têm o poder para governar suas políticas financeiras e
operacionais de forma a obter os benefícios de suas atividades. Portanto,
uma combinação de negócios está fora do alcance deste Pronunciamento
quando o mesmo grupo de indivíduos tem, pelo resultado de acordo
contratual, o poder coletivo final para governar as políticas financeiras e
operacionais de cada uma das entidades da combinação de forma a obter
os benefícios de suas atividades, e esse poder coletivo final não é
transitório.
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

E não é só isso: até este voto do acórdão recorrido, a jurisprudência do CARF
também trilhava o mesmo caminho, isto é, o CARF não admitia a
dedutibilidade da amortização de ágio surgido em operações internas ao grupo
econômico, nem com o uso de empresas veículos, conforme acórdãos trazidos
pela Fazenda em seu Recurso, todos de decisões unânimes na matéria ágio: 101-
96724, 103-23.290, 105-17.219.
Por conseguinte, não se pode afirmar agora, como suscitado da sessão passada,
que o ágio interno só deixou de ser dedutível a partir da Lei no 12.973, de 2014,
ou melhor, da MP no 627, de 2013, da qual referida lei resultou por conversão.
Na verdade, a nova lei, ao dispor expressamente assim, nada mais fez do que
esclarecer que, por óbvio, ágio pressupõe sobrepreço pago por partes
independentes, ou seja, a indedutibilidade do ágio interno para fins fiscais
decorre do fato de ele não ser aceito sequer contabilmente.
Aliás, é nesta linha que se verifica já na própria exposição de motivos da MP no
637, de 2013, que ora colaciono:
EM no 00187/2013 MF
Brasília, 7 de Novembro de 2013
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a Medida Provisória que
altera a legislação tributária federal e revoga o Regime Tributário de
Transição RTT instituído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, bem
como dispõe sobre a tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil,
com relação ao acréscimo patrimonial decorrente de participação em
lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas e de lucros
auferidos por pessoa física residente no Brasil por intermédio de pessoa
jurídica controlada no exterior; e dá outras providências.
1. A Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, alterou a Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976 Lei das Sociedades por Ações, modificando a
base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, da Contribuição para
o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social COFINS. A Lei no 11.941, de 2009, instituiu o RTT, de forma
opcional, para os anos-calendário de 2008 e 2009, e, obrigatória, a
partir do ano-calendário de 2010.
2. O RTT tem como objetivo a neutralidade tributária das alterações
trazidas pela Lei no 11.638, de 2007. O RTT define como base de cálculo
do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP, e da COFINS os
critérios contábeis estabelecidos na Lei no 6.404, de 1976, com vigência
em dezembro de 2007. Ou seja, a apuração desses tributos tem como
base legal uma legislação societária já revogada.
3. Essa situação tem provocado inúmeros questionamentos, gerando
insegurança jurídica e complexidade na administração dos tributos.
Além disso, traz dificuldades para futuras alterações pontuais na base de
cálculo dos tributos, pois a tributação tem como base uma legislação já
revogada, o que motiva litígios administrativos e judiciais.
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

4. A presente Medida Provisória tem como objetivo a adequação da
legislação tributária à legislação societária e às normas contábeis e,
assim, extinguir o RTT e estabelecer uma nova forma de apuração do
IRPJ e da CSLL, a partir de ajustes que devem ser efetuados em livro
fiscal. Além disso, traz as convergências necessárias para a apuração da
base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
[...]
15.9. O art. 20, com o intuito de alinhá-lo ao novo critério contábil de
avaliação dos investimentos pela equivalência patrimonial, deixando
expressa a sua aplicação a outras hipóteses além de investimentos em
coligadas e controladas, e registrando separadamente o valor decorrente
da avaliação ao valor justo dos ativos líquidos da investida (mais-valia)
e a diferença decorrente de rentabilidade futura (goodwill). O § 3o
determina que os valores registrados a título de mais-valia devem ser
comprovados mediante laudo elaborado por perito independente que
deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou
cujo sumário deve ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos até o último dia útil do décimo terceiro mês subsequente ao
da aquisição da participação. Outrossim, em consonância com as novas
regras contábeis, foi estabelecida a tributação do ganho por compra
vantajosa no período de apuração da alienação ou baixa do
investimento;
[...]
Os arts. 19 e 20 dispõem sobre o tratamento tributário a ser dado à mais
ou menos-valia que integrará o custo do bem que lhe deu causa na
hipótese de fusão, incorporação ou cisão da empresa investida. Tendo
em vista as mudanças nos critérios contábeis, a legislação tributária
anterior revelou-se superada, haja vista não tratar especificamente da
mais ou menos-valia, daí a necessidade de inclusão desses dispositivos
estabelecendo as condições em que os valores poderão integrar o custo
do bem para fins tributários. Os referidos dispositivos devem ser
analisados juntamente com o disposto nos arts. 35 a 37.
32. As novas regras contábeis trouxeram grandes alterações na
contabilização das participações societárias avaliadas pelo valor do
patrimônio líquido. Dentre as inovações introduzidas destacam-se a
alteração quanto à avaliação e ao tratamento contábil do novo ágio por
expectativa de rentabilidade futura, também conhecido como goodwill. O
art. 21 estabelece prazos e condições para a dedução do novo ágio por
rentabilidade futura (goodwill) na hipótese de a empresa absorver
patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detinha participação societária adquirida com goodwill, apurado
segundo o disposto no inciso III do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977. Esclarece que a dedutibilidade do goodwill só é admitida nos
casos em que a aquisição ocorrer entre empresas independentes. (Grifei)
É importante destacar que esse novo regramento contido na Lei no 12.973/2014
é decorrente dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pelas Leis no
11.638/2007 e 11.941/2009, e pelos pronunciamentos contábeis decorrentes.
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

No que diz respeito à questão de ágio, ocorreram mudanças significativas, como
a nova definição de coligada (alteração do art. 243 da Lei no 6.404/76), a
alteração sobre o Método da Equivalência Patrimonial (art. 248 da Lei no
6.404/79), além da edição de atos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
CPC sobre o assunto (em especial, o CPC no 18 – “Investimento em Coligada,
em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto” e CPC no 15 –
“Combinação de Negócios”, acima já citado).
De acordo com essa nova concepção contábil, o ágio (que passou a ser
denominado de goodwill) é determinado como sendo o excedente pago, após os
ativos líquidos da investida serem avaliados a “valor justo” (conceito que aliás é
bem mais amplo do que “valor de mercado”). Em razão dessa alteração, o custo
de aquisição do investimento passou a ser desdobrado em: a) valor do
patrimônio líquido da investida; b) mais ou menos valia; e c) ágio por
rentabilidade futura (goodwill), conforme destaco:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o
custo de aquisição em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo
dos ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da
participação adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o somatório dos
valores de que tratam os incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
Por tudo isso, é de se perceber que não é possível se fazer uma associação exata
entre a nova sistemática de identificação e apuração do ágio com a anterior. De
forma que, o que era ágio antes, pode ser agora somente “mais valia”, mesmo
que anteriormente tivesse sido identificado como decorrente de expectativa de
rentabilidade futura. A possibilidade de se apurar uma “menos valia” também
influi na existência ou não do ágio.
Além disso, as situações em que o Método da Equivalência Patrimonial se torna
obrigatório também foram alteradas, o que tem influência direta sobre a
necessidade ou não de se determinar a existência de ágio.
Portanto, é um grande equívoco de interpretação se utilizar das disposições
contidas no art. 7o da Lei 9.532/1997, a partir do constante nos arts. 20 a 22 da
Lei no 12.973/2014, uma vez que disciplinam efeitos tributários de
procedimentos contábeis totalmente distintos.
Não fossem apenas essas diferenças, mas o fato mais curioso ainda é que o
próprio conceito de partes dependentes estabelecido pelo art. 25 da Lei no
12.973, de 2014, é bem mais amplo do que o conceito de ágio interno:
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

Art. 25. Para fins do disposto nos arts. 20 e 22, consideram-se partes
dependentes quando: (Vigência)
I - o adquirente e o alienante são controlados, direta ou indiretamente,
pela mesma parte ou partes;
II - existir relação de controle entre o adquirente e o alienante;
III - o alienante for sócio, titular, conselheiro ou administrador da
pessoa jurídica adquirente;
IV - o alienante for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou
companheiro das pessoas relacionadas no inciso III; ou
V - em decorrência de outras relações não descritas nos incisos I a IV,
em que fique comprovada a dependência societária.
Ou seja, não apenas as operações que envolvem duas pessoas jurídicas sob
controle comum caracterizam-se como partes dependentes: a nova lei incluiu as
pessoas físicas, com situações, por exemplo, em que o alienante é parente ou
afim até o terceiro grau do sócio acionista da empresa. Assim, passa a ser
possível a existência de um ágio contábil (diferente do ágio interno), mas que ao
teor da nova legislação, a sua dedutibilidade fica vedada.” [grifos e destaques
originais]
Pelas razões expostas, não há como prosperar o Apelo do Sujeito Passivo.
.
3
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto por, na parte admitida, CONHECER do Recurso Especial,
e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em sua conclusão de conhecer do
recurso especial da Contribuinte adicionando às bem postas colocações acerca do paradigma no
1301-001.297 a ponderação de que, apesar de a divergência jurisprudencial ter sido identificada
como “inaplicabilidade do conceito de ágio interno ao presente caso: divergência de
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

interpretação dos artigos 385 e 386 do RIR/99 e dos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/97”, o dissídio
evidenciado em face daquele paradigma não permite adentrar à natureza real do ágio registrado
nos livros da GE Participações, e apenas autoriza avaliar se o fato de as operações terem
acontecido supostamente entre empresas do mesmo grupo econômico, e assim constituir ágio
interno, seria suficiente para invalidar a amortização do ágio, consoante refere a Contribuinte
ao demonstrar a divergência em face do entendimento firmado no paradigma no 1301-001.297.
Confrontando esta decisão com o acórdão recorrido, a Contribuinte assevera que
referido julgado entende que não há na legislação fiscal vigente à época qualquer vedação ao
ágio gerado dentro do mesmo grupo econômico. E, sob esta ótica, tal paradigma presta-se a
caracterizar o dissídio jurisprudencial porque não mereceu destaque, no acórdão recorrido,
questionamento específico acerca da fundamentação do ágio registrado, limitando-se a acusação
fiscal, acolhida na decisão de 1a instância, a questionar a validade do laudo de rentabilidade
futura em operação dissociada de fluxo financeiro entre as partes, circunstância que no voto
condutor do acórdão recorrido é desqualificada como transação de precificação de natureza
imparcial, avalizado por um ambiente de condizente com a livre negociação de mercado e de
independência entre as partes envolvidas na negociação, a evidenciar a ineficácia probatória
da demonstração que respaldou a mensuração do ágio sobre o investimento societário.
No paradigma no 1301-001.297, por sua vez, ressalvou-se que somente assistiria
razão à autoridade fiscal se ela comprovasse que efetivamente os valores envolvidos não
mereceriam fé. Porém, nesse ponto, haveria a necessidade de questionar o laudo e seus critérios
de avaliação, o que, de fato, não aconteceu no curso da fiscalização.
Esta a razão, inclusive, para rejeição deste paradigma em discussão semelhante,
nos termos do voto vencedor desta Conselheira exarado no Acórdão no 9101-005.9731:
No que se refere à 3 (Dedutibilidade das despesas com a amortização do ágio interno –
Observância dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97 e artigo 20 do Decreto-lei no 1.598/77),
tem-se que o dissídio jurisprudencial foi reconhecido em face do paradigma no 1301-
001.297, cujo voto vencido bem evidencia que a magnitude do ágio construído
artificialmente era relevante para a manutenção da exigência:
[...]
v) em 31 de outubro de 2003, por conta de alteração contratual, ingressa na
ZANOTTI COMERCIAL EXPORTADORA LTDA., como sócia, a empresa
ZANOTTI ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA., o
que faz com que o capital social fosse aumentado em R$ 356.734.070,00, capital
esse subscrito e integralizado mediante a incorporação de 1.596.504 ações
emitidas por ZANOTTI S/A;
[...]
Não tenho dúvidas de que não cabe à Administração Tributária imiscuir-se nas
decisões tomadas em âmbito privado por Grupo Econômico de qualquer
natureza. Entretanto, quando tais decisões resultam em significativo abalo no
fluxo de recolhimento de tributos, deve a autoridade tributária envidar esforços

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram neste ponto os
Conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader
Quintella (relator).
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

para, no exercício da sua atividade fiscalizadora, verificar se os procedimentos
com repercussão tributária porventura adotados encontram-se em conformidade
com a lei de regência.
[...]
O planejamento tributário engendrado pela Recorrente, que ao menos no que
tange aos seus efeitos fiscais revela o lado perverso das práticas adotadas sob
esse manto, representou, em síntese, a criação de uma despesa que tem por base
a própria mais valia do seu patrimônio, isto é, a contribuinte, a partir de uma
avaliação por ela própria solicitada, fez refletir no ativo de uma empresa a ela
ligada, os resultados de uma suposta rentabilidade futura e, por meio de uma
incorporação às avessas, efetivada sem que fosse despendido um único centavo,
transformou essa mais valia em uma despesa.
O voto vencedor, por sua vez, replicando fundamentos antes expressos pelo mesmo ex-
Conselheiro Valmir Sandri em julgamento anterior, conclui que:
Dessa forma, o ágio só poderia ser considerado indevido pela fiscalização se os
negócios jurídicos não tivessem ocorrido, retratado algo diverso do que
efetivamente ocorreu, afastado requisitos legais e/ou preceitos de observância
obrigatória ou negado a finalidade legal que justificou a sua celebração. Como
nada disso ocorreu, não há como o fisco vedar sua dedução.
Ocorre que dentre esses fundamentos reproduzidos, consta a seguinte abordagem acerca
do laudo que justifica a rentabilidade futura na qual se pauta a reavaliação do
investimento:
Ocorre que, ainda que as normas contábeis pudessem ser aplicadas no presente
caso, superando-se questões insuperáveis como a legalidade fiscal e a
irretroatividade, mesmo assim, do exame das robustas provas do processo pode-
se concluir que aqui não se aplicam tão somente os argumentos da “teoria
contábil” para a não aceitação do chamado ágio interno, mas também o propósito
negocial da operação, tendo em vista que na operação está presente uma empresa
estrangeira que é um terceiro independente, a qual teria o maior interesse em ser
rigorosa com a concretude da operação e, o mais importante, toda operação foi
acompanhada por laudos de empresas idôneas e não impugnados pela autoridade
fiscal, ou seja, quer contabilmente quer pela lei fiscal, todas as operações
realizadas pela empresa foram e são consideradas verdadeiras, eis que foram
públicas, registradas e efetivas.
(.....)
Logo, mesmo à luz da teoria contábil não se poderia refutar tal operação, pois
nesta se identifica perfeitamente qual o propósito negocial decorrentes dos
contratos formalizados e legalmente perfeitos, quais os resultados advindos da
operação e a confiabilidade do respectivo custo.
Em sendo assim, somente assistiria razão à autoridade fiscal se ela comprovasse
que efetivamente os valores envolvidos não mereceriam fé. Porém, nesse ponto,
haveria a necessidade de questionar o laudo e seus critérios de avaliação, o que,
de fato, não aconteceu no curso da fiscalização.
E, como demonstrado na reprodução ao norte, o voto condutor do acórdão recorrido
endossa os apontamentos fiscais de insegurança e incerteza acerca do valor atribuído às
participações societárias, dada a coleta de dados por meras entrevistas e informações
orais ou escritas fornecidas pela Administração; dada a análise mediante comparação
dos resultados projetados apresentados no Plano de Negócios da Empresa com os
resultados históricos da mesma, sem qualquer confirmação das premissas de cálculo do
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720089/2016-94

fluxo de caixa descontado. Destaca-se a ressalva de que o trabalho não foi uma
auditoria, conforme as normas geralmente aceitas de auditoria e não deve ser
interpretado como tal. Esse o contexto no qual a KPMG afirma que os investidores
futuros devem realizar suas próprias análises e sujeitar aos seus consultores jurídicos,
tributários e financeiros qualquer decisão, e se isentam de qualquer responsabilidade
pelos números apresentados. Basicamente, o que afirmam é que a avaliação que
fizeram não tem nenhuma fidedignidade.
Constata-se, assim, a dessemelhança entre o recorrido e o paradigma que valida a
amortização do ágio gerado internamente na hipótese em que toda operação foi
acompanhada por laudos de empresas idôneas e não impugnados pela autoridade
fiscal. Houve tal impugnação no presente caso, ela foi acolhida no voto condutor do
acórdão recorrido, inclusive infirmando a existência de um trabalho de auditoria por
empresas idôneas.
Diante de dessemelhanças fáticas em pontos determinantes para a decisão vertida nos
acórdãos comparados, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
Anote-se, por fim, que sob a ótica do dissídio jurisprudencial assim estabelecido,
descabe apreciar as objeções da Contribuinte quanto ao fato de que o caso em concreto não se
aproxima do controverso “ágio interno”, em seu entendimento criado a partir de uma
reavaliação espontânea decorrente de uma transação intragrupo, inclusive no que se refere a
circunstâncias fáticas que, desconsideradas no acórdão recorrido, ensejaram a conclusão de que
as deliberações foram exercidas sem autonomia entre as partes envolvidas. Isto porque os
acórdãos comparados são substancialmente distintos quanto aos contornos das operações
realizadas, e se alinham apenas na resultante de um ágio entre partes relacionadas, exteriorizando
distintas interpretações acerca da admissibilidade das amortizações no âmbito tributário.
Assim, ausente divergência jurisprudencial acerca dos demais dispositivos de
legislação tributária e societária enfrentados ao longo das razões de defesa deduzidas na matéria
em referência, o conhecimento do recurso especial se limita aos argumentos em favor da
admissibilidade fiscal das amortizações de ágio interno antes da edição da Medida Provisória no
627/2013, convertida na Lei no 12.973/2014.
Estas as razões para acompanhar o I. Relator em suas conclusões e CONHECER
do recurso especial da Contribuinte sob os contornos acima delineados.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 1841
DF CARF MF
Original